Tribunal: TJDFT
Processo: 0728676-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728676-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DONIZETE JOSE BATISTA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (id 68076977 – autos principais) que, por carência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, indeferiu antecipação de tutela consubstanciada na isenção do pagamento do imposto de renda, na forma do art. 6o da Lei 7.713/88, com repercussão na base de cálculo da contribuição previdenciária. Afirma, em resumo, que os requisitos para a concessão liminar estão presentes: 1) é servidor aposentado; 2) portador AIDS; 3) gastos com remédios e tratamentos médicos. Requer a antecipação da tutela recursal para isentá-lo do imposto de renda, até o julgamento do AGI. 2. A tutela de urgência exige prova do fumus boni juris e do periculum in mora. No caso, o autor litiga a contra o DF e o IPREV que, se vencidos, têm lastro para restituir eventual indébito, o que afasta o risco de dano irreparável, cabendo o acréscimo de que não há prova de comprometimento do sustento do agravante, inclusive com medicação. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao DF para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 03.09.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR